Tribunal: TJDFT
Processo: 0707328-82.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTO. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. CIÊNCIA INQUESTIONÁVEL DA GESTANTE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBERTURA RECUSADA. LEGALIDADE.
1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata." (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).
2. A gestação humana normal dura, em média, entre 38 e 42 semanas, a contar da data da última menstruação (DUM). O parto na 39a é considerado "a termo" porque ocorre no tempo natural, não havendo, pelo simples decurso de prazo, urgência médica.
3. A conclusão de uma gestação é fato absolutamente previsível. Qualquer gestante tem a data provável do parto natural, indicada no pré-natal com margem mínima de imprecisão.
4. O parto cesariano resultou da parada de progressão do trabalho de parto. A indicação de cesariana, por si, não é sinônimo real de urgência para fins contratuais. A gestante já se encontrava com o concepto maduro, de modo que o parto não era ocorrência imprevisível ou imprevista e não caracterizou urgência.
5. A urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência para procedimentos cirúrgicos, deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica e documentalmente comprovado. Significa dizer que intercorrências naturais, mesmo aquelas classificadas como complicações previsíveis em qualquer parto, não são suficientes para excluir o prazo de carência contratado.
6. Recurso conhecido e não provido.